Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-89.2016.8.11.0098
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001149-89.2016.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (APELADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), EVERTON JOSE CASTILHO - CPF: 719.840.111-20 (APELADO), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (APELANTE), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), O. A. DOS SANTOS - ME (EMBARGANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), A S DOS SANTOS - CNPJ: 48.213.102/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PATRONA CONSTITUÍDA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO ACARRETA NULIDADE ABSOLUTA, POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL, O QUE GERA CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO EX-OFFICIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

A falta de regular intimação das advogadas constituídas da inclusão do feito em pauta, gera prejuízo para a defesa. Assim, de rigor a anulação do acórdão embargado, com a determinação de prévia e regular intimação das partes quanto à oportuna inclusão do presente feito em pauta, possibilitando-se à defesa participar da sessão de julgamento.

Embargos de declaração prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
O. A. DOS SANTOS – ME (atual EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME)
, contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
autos no 0001149-89.2016.811.0098 - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO
, movido por
BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME
, que acolheu a preliminar de prescrição arguida na inicial, pois a ação de execução não é a adequada para a presente pretensão e julgou procedente os presentes embargos à execução, fazendo para o fim de para declarar extinta a execução, ante a ausência de executividade dos títulos extrajudiciais que a embasa. Condenou a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC. Declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do inc. I do art. 487 do CPC.

A Embargante aportou petitório suscitando contradição e erro material no acordão proferido (id. 222662660 - Pág. 1/5).

A Embargada, a seu turno, pugnou pelo chamamento ao feito a ordem, ao argumento de que suas advogadas não foram habilitadas nos autos, acarretando, assim, a nulidade da sessão de julgamento e do voto proferido (id. 223539671 - Pág. 1/6).

A secretaria desta câmara certificou inclusão na autuação o nome das advogadas BRUNA GABRIELA ZANROSSO - OAB MT15679-O e JULIANA FERNANDES SA - OAB MT16655-O no polo passivo (BOSSOLAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME) (id. 225045661 - Pág. 1).

Determinada manifestação pela secretaria (id. 225087164 - Pág. 1), esta prestou as seguintes informações constantes do id. 226947664 - Pág. 1/3.

A parte embargante, intimada, apresentou insurgência quanto a petição da parte embargada, pugnando pelo indeferimento (id. 228050184 - Pág. 3).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de sessão de julgamento realizada sem a intimação das advogadas constituída pela recorrida
BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME
, consoante pedido de habilitação e juntada de substabelecimento, sem reserva de poderes, acostado aos autos (id. 183253673 - Pág. 1/id. 183253674 - Pág. 1).

De fato, constata-se que a parte apelada carreou em sede de primeiro grau pedido de habilitação e juntada de substabelecimento, requerendo, para tanto, o cadastramento das advogadas Dra. Bruna Gabriela Zanrosso e Dra. JULIANA FERNANDES AS. Porém, remetido os autos ao segundo grau, não regularização a habilitação das advogadas acima mencionado, conforme certidão constante do id. 225045661 - Pág. 1. Senão, vejamos:

“CERTIFICO que nesta data incluí na autuação o nome das advogadas BRUNA GABRIELA ZANROSSO - OAB MT15679-O e JULIANA FERNANDES SA - OAB MT16655-O no polo passivo (BOSSOLAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME), conforme substabelecimento sem reservas (Petição ID. 183253673)”.

Com isso, a Sessão de Julgamento realizada em realizada entre 25 de Junho de 2024 a 27 de Junho de 2024 não houve a intimação da parte recorrida, violando o disposto no art.
272
,
§§ 2o
e
5o
,
CPC
.

Disciplina o art.
272
,
§§ 2o
e
5o
,
CPC
:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.

§ 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

Dessa forma, a ausência de intimação válida da Defesa para a Sessão de Julgamento do Recurso acarreta nulidade, por ausência de oportunidade para sustentação oral, o que gera cerceamento de Defesa. O prejuízo, neste caso, decorre da ausência total da sustentação oral, com o fulcro de interferir diretamente na convicção do órgão julgador, exercendo o amplo direito de Defesa.

Com efeito, houve a ausência do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CHAMO O FEITO À ORDEM
, para anular o julgamento/declaração de voto
ex officio
.

Inclua-se o feito em pauta, intimando-se as partes, por meio de seus advogados constituídos da nova data de julgamento.

Resta prejudicada a apreciação dos aclamatórios da parte recorrente, diante da nulidade anteriormente deduzida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025